Tribunal: TJDFT
Processo: 0755053-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0755053-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOFER RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Christofer Ribeiro Rocha contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (autos no 5003049-78.2022.8.08.0006, ID no 34437886). 2. O agravante foi intimado para esclarecer a razão de ter endereçado o recurso a este Tribunal de Justiça, considerando que a decisão recorrida foi proferida em processo que tramita na Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem resposta (ID no 55313199). 4. É o necessário. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Conforme destacado, o processo de origem tramita na Justiça do Espírito Santo – TJES, não sendo possível o processamento deste agravo de instrumento, diante da inobservância das Leis de Organização Judiciária. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso. 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 11. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO